Tribunal: TJES
Processo: 5003830-16.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003830-16.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SACHA ROCHA DOS PASSOS

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATERNIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Sacha Rocha dos Passos, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, requerendo aplicação de medida cautelar diversa, ou subsidiariamente a substituição por prisão domiciliar em razão de ser mãe de criança menor de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva da paciente;
(ii)
verificar se é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Declarada de plano a litispendência parcial, haja vista que pedidos relativos a prisão domiciliar - em razão da existência de filha menor, totalmente dependente, e bons qualificativos pessoais da paciente, aptos a ensejar o deferimento de outras cautelares, já foram deduzidos e deslindados, com a clareza que se requer, quando do julgamento do HC n. 5015986-70.2024.8.08.0000.

4. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do delito, notadamente homicídio qualificado, com fundamento no art. 312 do CPP, sendo evidenciado o periculum libertatis.

5. A decisão que manteve a custódia cautelar foi devidamente motivada, mencionando elementos concretos dos autos, como o modus operandi, possível premeditação e fuga da paciente após o fato.

6. Quanto a legítima defesa, trata-se de tese que não está devidamente demonstrada nos autos, e tampouco revela-se intensa a possibilidade de seu acolhimento, em razão dos efetivamente existentes
indícios de autoria, e de versões contrárias e desfavoráveis que foram efetivamente externadas em juízo em face dos denunciados, hoje pronunciados
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Habeas parcialmente conhecido, e, nesta parte, denegada a ordem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por maioria, em razão da litispendência parcial não conhecer o habeas corpus com relação ao pedido de prisão domiciliar, e na parte conhecida acompanhar o relator para denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

R E L A T Ó R I O

SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SACHA ROCHA DOS PASSOS
face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, que, nos autos do processo nº 5004942-36.2024.8.08.0006, manteve a prisão preventiva da paciente.

Sustenta o impetrante que:
(i)
a paciente possui uma filha de 11 (onze) anos de idade, que residia com ela antes da segregação cautelar; e
(ii)
a acusada é primária, tem residência fixa e emprego lícito.

Por tais motivos, pugna, liminarmente, pela concessão de liberdade provisória e, subsidiariamente, pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 12640904).

Informações prestadas pela autoridade coatora, acostadas ao ID 12959550.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 13024948, pela
denegação
da ordem.

Ato contínuo, o impetrante requereu sustentação oral por videoconferência (ID 13152485), o que foi deferido ao ID 13551834.

Oportunamente, o impetrante informou seu endereço eletrônico ao ID 13555487.

É o breve relatório complementar.

Inclua-se o processo em pauta de julgamento
presencial.

Fica assegurado ao ilustre patrono o acesso ao ambiente virtual para a realização de sustentação oral de forma remota, devendo o respectivo
link
ser encaminhado ao endereço eletrônico ao ID 13555487.

*

O SR. ADVOGADO RONALDO SANTOS COSTA:-

Quero cumprimentar inicialmente esta segunda Câmara Criminal, em especial ao Desembargador Presidente Walace Pandolpho Kiffer e o Desembargador Relator Marcos Valls Feu Rosa, na pessoa de quem estendo os cumprimentos aos demais desembargadores, cumprimento ainda a douta Procuradoria de Justiça, servidores, advogados e público eventualmente presente.

Excelências, minha presença aqui hoje, na qualidade de advogado da paciente Sacha Rocha, não é apenas para cumprir um rito processual, mas clamar por justiça, acima de tudo por humanidade no presente caso.

Permitam-me, inicialmente, traçar um breve panorama do processo. Sacha Rocha dos Passos, a ora paciente, encontra-se privada de sua liberdade desde o dia 30 de julho do ano passado, acusada de uma suposta participação em um delito de homicídio em face de seu ex-namorado Gustavo Dantas, conforme denúncia que lhe foi imputada. Passada a instrução, o juiz de primeira instância proferiu sentença de pronúncia e a defesa interpôs recurso em sentido estrito e não há ainda previsão de julgamento. Ou seja, o processo está neste pé.

Eu poderia muito bem, Excelências, vir aqui e me limitar a dizer que a paciente é primária, que tem bons antecedentes, que tem residência fixa, que trabalhava na Defesa Civil do Município de Aracruz, mas a questão aqui, Excelências, vai muito além de circunstâncias pessoais favoráveis.

Atenção do eminente relator, Desembargador Marcos, para o que eu vou falar. Observe, Desembargador, como que se deu o contexto do homicídio que envolve Sacha, a ora paciente. Bruno, o corréu deste mesmo processo, que também se encontra preso, e Gustavo, a vítima do homicídio aqui tratado. Sacha teve um relacionamento amoroso com Gustavo, ora vítima do homicídio, até que um dia ela decidiu terminar o seu relacionamento com ele. A partir daí, Excelências, Gustavo, ora vítima, se revelou uma pessoa extremamente possessiva, violenta e perigosa, conforme essa defesa comprovou através das peças juntadas neste processo, e principalmente no presente habeas corpus, a paciente Sacha vinha sendo ameaçada de morte por Gustavo. Gustavo jamais aceitou o término do relacionamento com Sacha. Jamais a deixou em paz, sempre enviando mensagens para o telefone dela e proferindo diversas ameaças como, vou citar só algumas que ele mandou para o telefone dela: “vou fazer você se arrepender de ter feito tudo isso comigo. Você ainda vai ver”. “Beijinhos e até nunca mais. E cuidado quando pegar a pista no final de semana”.

Por fim, ainda tem uma outra mensagem que ele manda para o celular dela e fala assim: “Nem que eu jogue seu nome em roda, mas você vai voltar”. Ele dizia que se Sacha não voltasse a se relacionar com ele, ela não iria mais viver com ninguém, e infelizmente, eu chamo atenção, com a devida vênia, esse comportamento se tornou muito comum hoje em dia. E eu cito aqui, são dados públicos, quase 50 mil mulheres foram assassinadas no Brasil em 10 anos, segundo o Atlas da Violência. Isso são números divulgados pelo IPE, Instituto de Pesquisa Econômica, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo a ONU, 140 mulheres são vítimas de feminicídio por dia no mundo.

Agora, ouçam, Excelências, o que aconteceu no dia dos fatos que envolve esse processo é que aconteceu uma festa junina no bairro Bela Vista, que é um bairro do município de Aracruz. E lá estavam Sacha, ora, paciente, Bruno, corréu do mesmo processo, que se encontra preso, e Gustavo, ora, vítima. Gustavo, a vítima, estava armado com uma pistola 9mm que pegou emprestado de seu irmão Andrei dos Santos Dantas. Eu não estou inventando isso, está no processo, está no inquérito. Andrei, irmão de Gustavo, confessa que realmente teria emprestado uma arma 9mm, uma pistola, não só nesse dia, mas em outras oportunidades. Os fatos dão conta de que Gustavo possessivo de ciúmes e com a pistola em mãos, colocou a arma na cabeça de Sacha, ao vê-la junto do atual companheiro Bruno, dentro do carro. Sacha estava no banco do carona e Bruno no banco do motorista. Bruno, por sua vez, ao ver Gustavo com a arma na cabeça de Sacha, sacou sua arma e atirou contra Gustavo, no intuito de defender Sacha, a ora paciente.

Durante a instrução deste processo, Bruno confessa os fatos, afirma tudo que a defesa está dizendo, que realmente praticou o homicídio e caso não tivesse adotado por tal providência, Sacha estaria morta e certamente seria ele também o próximo a ser morto por Gustavo, que é a vítima que nós estamos tratando aqui hoje.

A prova de que Sacha era perseguida por Gustavo está juntada pela defesa, o histórico de ligações, o histórico de chamadas do celular de Sacha comprova, que essa mulher não tinha paz.

No dia 12 de novembro de 2023, foram mais de doze ligações do número de Gustavo para Sacha. No dia 9 de dezembro, mais de quatro ligações. Sacha não tinha paz, vivia sob constante ameaça e perseguição por parte de Gustavo, ora vítima.

E não é só isso, Excelências. Sacha afirma que Gustavo era pessoa envolvida com tráfico de drogas, constantemente andava com a arma 9mm de propriedade do irmão.

Em suma, se de um lado temos a vítima Gustavo, que não é tão vítima assim, com todo respeito, do outro temos o Bruno, corréu neste processo e confessou durante a instrução ter cometido o delito, e a ré, que foi perseguida, ameaçada de morte, violentada, que não praticou nenhum crime, mas que mesmo assim se encontra privada de sua liberdade desde o dia 30 de julho do ano passado.

A questão que fica é a seguinte, a defesa não busca adentrar no mérito da ação penal neste momento, mas é fundamental que Vossas Excelências tenham conhecimento desses fatos para compreender que a conduta de Sacha não se enquadra em uma periculosidade que a prisão preventiva visa coibir. Ora, se a paciente é culpada ou não, com a devida vênia, isso obviamente quem irá decidir é o tribunal do júri. Esse não é o momento pra isso. Mas eu pergunto, por que mantê-la presa, sem previsão de julgamento?

Registro que Sacha tentou, por duas vezes, tirar sua própria vida dentro da penitenciária feminina de Colatina. Tem aqui o registro dessa defesa através do Canal Saúde pedindo providências da unidade prisional e atendimento psiquiátrico à paciente. A paciente está se automutilando, Excelências. “Ah, mas isso é uma mera alegação da defesa, sem prova”. Ah, é? Então, com todo o respeito, mandem um ofício para penitenciaria de Colatina, que aí Vossas Excelências vão entender o que eu estou falando. Sacha tentou se matar por duas vezes na unidade prisional.

Excelências, Sacha é uma cidadã primária, sem qualquer registro de antecedentes, nunca pisou numa delegacia, nunca pisou num fórum, possui residência fixa, é estagiária da Defesa Civil do município de Aracruz. E há um outro aspecto que clama por atenção e sensibilidade, Sacha é mãe de uma menina de 11 anos, a Nicole. Nicole, depende única e exclusivamente dela para sua subsistência e bem-estar. Atualmente, a criança vaga entre casas de parentes, sem paradeiro e está causando um transtorno enorme.

Diante de todo exposto e indo para a parte final da minha sustentação, com a certeza de que esta colenda Câmara fará justiça, rogo a Vossas Excelências, com todo o respeito, misericórdia dessa paciente, concedam a ordem de habeas corpus determinando a expedição do alvará de soltura a Sacha Rocha. Caso entendam necessário, que apliquem medidas cautelares, que apliquem, subsidiariamente, uma prisão domiciliar em atenção à sua condição de mãe de uma criança de 11 anos. Mas, não permitam que ela continue presa diante de todo o contexto, de toda a exposição aqui apresentada por essa defesa.

Finalizo aqui minha sustentação oral pedindo minhas escusas por me alongar e desculpas principalmente por me exceder em algumas vezes. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências.

*

V O T O

SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SACHA ROCHA DOS PASSOS
face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, que, nos autos do processo nº 5004942-36.2024.8.08.0006, manteve a prisão preventiva da paciente.

Sustenta o impetrante que:
(i)
a paciente possui uma filha de 11 (onze) anos de idade, que residia com ela antes da segregação cautelar; e
(ii)
a acusada é primária, tem residência fixa e emprego lícito.

Por tais motivos, pugna, liminarmente, pela concessão de liberdade provisória e, subsidiariamente, pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 12640904).

Informações prestadas pela autoridade coatora, acostadas ao ID 12959550.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 13024948, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, vislumbra-se que a paciente foi denunciada pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV (homicídio qualificado), do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos) e art. 155, §4º, I (furto qualificado por rompimento de obstáculo), do Código Penal.

Ao receber a denúncia, o Juízo de 1º Grau converteu a prisão temporária da paciente em preventiva, nos seguintes termos (ID 49328887 dos autos de origem):

[...] 9. Com relação a acusada Sacha Rocha dos Passos o fumus comissi delict está demonstrado através dos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva. O periculum libertatis está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes imputados a acusada, evidenciada pelo modus operandi. Segundo se extrai dos autos, a acusada manteve um relacionamento com a vítima e após o término passou a se relacionar como o acusado. Consta nos autos que o crime em testilha teria sido praticado por motivo torpe, eis que o acusado tinha ciúmes do relacionamento anterior da acusada com a vítima. Ainda, segundo se extrai dos autos, a acusada também se evadiu após o cometimento do crime para local de difícil acesso, tendo sido localizada tempos depois pela autoridade policial. Assim, diante dos elementos acima apresentados, entendo que a decretação da prisão preventiva da acusada é a única medida suficiente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. DIANTE DO EXPOSTO, PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CPP, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E A MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RAZÃO PELA QUAL CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA DA ACUSADA SACHA ROCHA DOS PASSOS, DECRETADA NOS AUTOS 5004521-46.2024.8.08.0006, EM PRISÃO PREVENTIVA, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. [...]

Ademais, a necessidade da manutenção da prisão preventiva foi novamente analisada pelo magistrado de primeiro grau, quando provocado com o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar:

[...] No caso dos autos, foi verificado que a defesa da acusada não demonstrou de forma inequívoca ser a acusada a única responsável pelos cuidados da criança. Neste sentido, o TJ-ES já decidiu que, para a concessão da prisão domiciliar com fundamento do inciso V do artigo 318 do Código de Processo Penal, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos de ser mulher e possuir filho menor com 12 (doze) anos de idade, sendo imprescindível, para a pretendida concessão, a demonstração concreta de que a acusada é a única responsável pelos cuidados da criança, verbis:

IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE FILHAS MENORES DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. os requisitos da prisão preventiva estão presentes. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente bem especificou os requisitos do art. 312 do CPP. Nesse sentido, observa-se que o delito tem relação com o tráfico de drogas na região. Observa-se, também, que o crime teria sido premeditado, o que revela uma conduta mais perigosa por parte da agente. A paciente, assim, teria entrado em contato com a vítima com o fim de atraí-la para a sua cidade, já previamente combinado com os demais réus que a vítima, ao chegar no local, seria alvejada por disparos de arma de fogo. 2. Não há prova pré-constituída de que as menores residiam com a genitora ou estivessem sob seus cuidados. Além disso, nota-se que o delito imputado à paciente foi cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa, o que afasta o requisito do art. 318-A do CPP. 3. Ordem denegada.

Assim, resta verificado que os requisitos para a concessão da prisão domiciliar não foram preenchidos. Por fim, foi verificado que não houve nenhuma modificação substancial em relação à decisão de ID 49328887, que converteu a prisão temporária da acusada em prisão preventiva, estando ainda presentes os pressupostos da prisão cautelar. Convém registrar que a prisão preventiva da acusada Sacha Rocha dos Passos restou fundamentada na presença dos pressupostos da prisão cautelar.
O fumus comissi delict está demonstrado através dos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva. O periculum libertatis está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes imputados a acusada, evidenciada pelo modus operandi.
Segundo se extrai dos autos, a acusada manteve um relacionamento com a vítima e após o término passou a se relacionar como o acusado. Consta nos autos que o crime em testilha teria sido praticado por motivo torpe, eis que o acusado tinha ciúmes do relacionamento anterior da acusada com a vítima.
Ainda, segundo se extrai dos autos, a acusada também se evadiu após o cometimento do crime para local de difícil acesso, tendo sido localizada tempos depois pela autoridade policial.

Assim, diante dos elementos acima apresentados, entendo que a decretação da prisão preventiva da acusada é a única medida suficiente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
DIANTE DO EXPOSTO, PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DA ACUSADA SACHA ROCHA DOS PASSOS. [...] (ID 51242689 do processo de referência – destaques originais).

Na sentença proferida em 18.12.2024, a paciente foi pronunciada pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do CP, com as implicações da Lei nº 8.072/1990, e artigo 155, § 4, inciso I, do CP, na forma do artigo 69 do CP, tendo sua prisão preventiva sido mantida sob os seguintes fundamentos:

[...] Acerca da prisão cautelar decretada nestes autos, registro, de início, que diante da presente pronúncia, verifica-se a que as provas da materialidade e os indícios suficientes de autoria foram novamente analisados e ratificados depois do exercício de um juízo conciso.

Com relação ao acusado Bruno Eduardo da Silva Moreira, concluo que a manutenção da prisão preventiva do acusado se mostra necessária para a garantia da ordem pública, dada a gravidade e circunstâncias do crime, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Com relação a acusada Sacha Rocha dos Passos, consta nos autos que o crime em testilha teria sido praticado por motivo torpe, eis que o primeiro acusado tinha ciúmes do relacionamento anterior da acusada com a vítima. Ainda, segundo se extrai dos autos, a acusada também se evadiu após a prática do crime, tendo sido localizada tempos depois pela autoridade policial. Assim, diante dos elementos acima apresentados, entendo que a manutenção da prisão preventiva da prisão preventiva da acusada é a única medida suficiente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ante todo o exposto, e ausente qualquer fato novo que justifique o afastamento da custódia preventiva, mantenho a segregação cautelar decretada nestes autos em desfavor dos acusados. [...] (ID 56811212 dos autos de origem)

Cumpre ressaltar que a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: cabimento (art. 313 do CPP), necessidade (art. 312 do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320 do CPP).

O cabimento (art. 313, inc. I, do CPP) da prisão preventiva imposta é adequada, pois a pena em abstrato do crime supostamente praticado supera a 04 (quatro) anos.

No que se refere à necessidade da prisão preventiva, encontram-se presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta), conforme externado nas decisões que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente.

Na hipótese vertente, conforme já decidido anteriormente no
Habeas Corpus
nº 5015986-70.2024.8.08.0000 impetrado em favor da paciente, a manutenção da custódia cautelar está suficientemente fundamentada para a garantia a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, não havendo se falar em ausência de fundamentação.

Quanto ao pedido de regime domiciliar, supostamente legitimado por ter uma filha menor de 12 anos sob os seus cuidados, não constata-se nos autos que a paciente seja a única responsável pelos cuidados da menor, motivo pelo qual
“é inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar porque o recorrente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores”
(STJ, RHC nº 129.125/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Atento à tese defensiva, cabe aqui uma necessária cautela na aplicação do art. 318 do CPP, uma vez que deve ser aplicado restritivamente às singularidades de cada caso antes de justificar a excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar, respeitando o verbo “
poderá
”, constante neste artigo.

Este Egrégio Tribunal tem decidido que em situações onde o crime é praticado por mães de crianças menores de 12 (doze) anos e com o uso de violência ou grave ameaça, não é permitido o deferimento de cautelar domiciliar, se não vejamos:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. PACIENTE MULHER. FILHOS CRIANÇAS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. É idônea a decisão da prisão preventiva fundada na gravidade em concreto do delito e no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Não é possível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, quando o crime foi praticado com violência, ainda que a paciente seja mulher e mãe de filhos ainda crianças (artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal).
Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal.

(TJDF; HC nº 07364.90-71.2024.8.07.0000; 191.9774; Rel. Des. Esdras Neves; Primeira Turma Criminal; J. 12.09.2024)
- destaquei.

Portanto, a prisão domiciliar poderia importar na maior exposição da menor, filha da paciente, às circunstâncias nefastas do suposto crime praticado pela paciente, de modo que a negativa judicial ao pedido defensivo encontra-se devidamente justificado.

Nesse sentido, em julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, o E. Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças menores de 12 anos de idade, prevendo três situações de exceção à sua abrangência, descritas no voto condutor do acórdão, quais sejam:
a)
crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça,
b)
delitos perpetrados contra os descendentes, ou
c)
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Além disso, a alegação de que a paciente apresenta condições subjetivas favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e endereço certo, o C. Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento pacífico de que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade domiciliar se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar (
AgRg-HC nº 874.285/ES 2023/0438942-9, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe: 30.10.2024
).

Por fim, imperioso assentar que, conforme pacífica jurisprudência do C. STJ, a manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da sentença condenatória que não concede a agente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva (
AgRg no RHC n. 169.970/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27.09.2022, DJe de 30.09.2022
).

Por todo exposto,
DENEGO

A ORDEM
pleiteada.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO
KIFFER
:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

VOTO

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para analisar com maior atenção os presentes autos, diante das abordagens realizadas pela ilustre defesa técnica em sede de sustentação oral, mesmo diante de judicioso e respeitável voto já proferido pelo preclaro relator, Des. Marcos Valls Feu Rosa.

Para relembrar, destaco tratar-se de mais um Habeas Corpus impetrado em favor de
SACHA ROCHA DOS PASSOS,
novamente apontado como ilegal o ato praticado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos do processo nº 5004942-36.2024.8.08.0006, manteve a prisão preventiva da paciente.

Como destacado pelo insigne colega relator dos autos, aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
A paciente possui uma filha de 11 anos de idade, totalmente dependente, e que portanto o deferimento do pedido de prisão domiciliar se revela imperioso;
2.
A vítima sempre agiu de forma agressiva durante o relacionamento pretérito que mantiveram, sendo certo que os atos do co-denunciado se perpetraram em nome da legítima defesa;
3.
A paciente possui bons qualificativos pessoais, aptos a ensejar o deferimento de medidas cautelares menos invasivas.

Pois bem.

Primeiramente destaco que a paciente fora denunciada pelo seguinte fato contido na inicial acusatória:

“
Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 21 de julho de 2024, por volta das 02h52min, na Rua Ernesto Maioli, Bairro Bela Vista, nesta Cidade, em comunhão de ações e desígnios, os denunciados BRUNO e SACHA, fazendo uso de uma arma de fogo, tipo pistola, calibre .380 (trezentos e oitenta), efetuaram sete disparos contra a vítima Gustavo Silva Dantas, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico.

Nas mesmas condições de tempo e lugar, agindo em comunhão de ações e desígnios entre si, os denunciados BRUNO e SACHA subtraíram, para proveito de ambos, coisa alheia móvel, consistente em uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 09mm (nove milímetros), pertencente à vítima Andrey dos Santos Dantas.

De acordo com os autos, a denunciada SACHA e a vítima Gustavo namoraram por alguns meses e terminaram o relacionamento em outubro de 2023, havendo relatos de que a relação foi conturbada com agressões físicas e ameaças de ambas as partes, sendo que após o término, SACHA teria iniciado um namoro com o denunciado BRUNO.

Consta que, no dia dos fatos, Gustavo e seu irmão Andrey dos Santos Dantas estavam em uma festa junina, em via pública, no Bairro Bela Vista, quando avistaram SACHA e BRUNO no local, sem que houvesse qualquer intercorrência entre ambos.

Por volta das 02h30min, as vítimas entraram no carro para irem embora, sendo que um pouco mais à frente, Gustavo parou o veículo para urinar, enquanto seu irmão Andrey permaneceu no interior do veículo, de cabeça baixa, mexendo no aparelho celular, momento em que ouviu os estampidos de arma de fogo e olhou pelo retrovisor, conseguindo visualizar o denunciado BRUNO efetuando os disparos de arma de fogo contra seu irmão.

Destaca-se que, parado ao lado do veículo da vítima, estava o automóvel Argo, utilizado por SACHA, que permaneceu no local, dando cobertura ao atirador. Apurou-se, ainda, que Andrey estava no automóvel com sua arma de fogo, devidamente registrada, sendo que Gustavo ao descer para urinar, a teria colocado em sua cintura, sendo que após assassinar a vítima, BRUNO aproveitou-se e subtraiu a pistola que estava no chão, evadindo-se na sequência do local.

Extrai-se que o homicídio foi praticado por motivo torpe, eis que o denunciado tinha ciúmes do relacionamento anterior da vítima com SACHA.

Do mesmo modo, restou demonstrado que o homicídio foi praticado por meio que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi surpreendida enquanto urinava, em via pública, de madrugada, sem que pudesse esboçar reação defensiva”.

In casu, efetivei o estudo dos autos e entendo por bem declarar de plano a litispendência parcial quanto a objetos deste Habeas Corpus, haja vista que pedidos relativos a prisão domiciliar - em razão da existência de filha menor, totalmente dependente, e bons qualificativos pessoais da paciente, aptos a ensejar o deferimento de outras cautelares, já foram deduzidos e deslindados neste Órgão, com a clareza que se requer, quando do julgamento do HC n. 5015986-70.2024.8.08.0000, após judicioso voto proferido pelo Des. Marcos Valls Feu Rosa, também relator daqueles autos, que fora acompanhado à unanimidade.

Entendo, portanto, que tais pedidos, em razão de tais causas de pedir, não devem ser conhecidos.

Quanto a legítima defesa, trata-se de tese que não está devidamente demonstrada nos autos, e tampouco revela-se intensa a possibilidade de seu acolhimento, em razão dos efetivamente existentes
indícios de autoria, e de versões contrárias e desfavoráveis que foram efetivamente externadas em juízo em face dos denunciados, hoje pronunciados
.

Se por um lado existam versões de que a vítima era ciumenta, agressiva e perseguidora, há também inúmeras testemunhas que relataram o inverso, com relação a paciente. E se por um lado é alegada a legítima defesa
- pelo fato de que a vítima teria apontado a arma em direção a paciente, que ainda se encontrava dentro do veículo
, por outro lado existem depoimentos que destacam a prévia gesticulação por parte dos denunciados, a prévia observação antecedente dos passos da vítima, por parte dos denunciados, com a posterior abordagem e consumação dos disparos que desaguaram na morte da vítima.

Tudo de acordo com a prova produzida, que, por sinal, será novamente reavaliada pelo culto colega relator, quando do julgamento futuro do RESE já interposto pelas defesas técnicas.

Assim,
EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA PARCIAL NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, E BONS QUALIFICATIVOS QUE, EM TESE, PODERIAM ENSEJAR A APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

NA PARTE CONHECIDA
,
ACOMPANHO INTEGRAMENTE O VOTO DO RELATOR, DIANTE DA JURIDICIDADE DE SEUS TERMOS, PARA DENEGAR A ORDEM ALMEJADA.

É como me manifesto.

DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator, com esses adminículos.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5003830-16.2025.8.08.0000

PACIENTE: SACHA ROCHA DOS PASSOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO

DA 2ª VARA CRIMINAL

DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

4

VOTO –
PEDIDO DE VISTA DOS AUTOS:

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para analisar com maior atenção os presentes autos, diante das abordagens realizadas pela ilustre defesa técnica em sede de sustentação oral, mesmo diante de judicioso e respeitável voto já proferido pelo preclaro relator, Des. Marcos Valls Feu Rosa.

Para relembrar, destaco tratar-se de mais um Habeas Corpus impetrado em favor de
SACHA ROCHA DOS PASSOS,
novamente apontado como ilegal
o ato praticado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos do processo nº 5004942-36.2024.8.08.0006, manteve a prisão preventiva da paciente.

Como destacado pelo insigne colega relator dos autos, aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
A paciente possui uma filha de 11 anos de idade, totalmente dependente, e que portanto o deferimento do pedido de prisão domiciliar se revela imperioso;
2.
A vítima sempre agiu de forma agressiva durante o relacionamento pretérito que mantiveram, sendo certo que os atos do co-denunciado se perpetraram em nome da legítima defesa;
3.
A paciente possui bons qualificativos pessoais, aptos a ensejar o deferimento de medidas cautelares menos invasivas.

Pois bem.

Primeiramente destaco que a paciente fora denunciada pelo seguinte fato contido na inicial acusatória:

“
Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 21 de julho de 2024, por volta das 02h52min, na Rua Ernesto Maioli, Bairro Bela Vista, nesta Cidade, em comunhão de ações e desígnios, os denunciados BRUNO e SACHA, fazendo uso de uma arma de fogo, tipo pistola, calibre .380 (trezentos e oitenta), efetuaram sete disparos contra a vítima Gustavo Silva Dantas, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico.

Nas mesmas condições de tempo e lugar, agindo em comunhão de ações e desígnios entre si, os denunciados BRUNO e SACHA subtraíram, para proveito de ambos, coisa alheia móvel, consistente em uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 09mm (nove milímetros), pertencente à vítima Andrey dos Santos Dantas.

De acordo com os autos, a denunciada SACHA e a vítima Gustavo namoraram por alguns meses e terminaram o relacionamento em outubro de 2023, havendo relatos de que a relação foi conturbada com agressões físicas e ameaças de ambas as partes, sendo que após o término, SACHA teria iniciado um namoro com o denunciado BRUNO.

Consta que, no dia dos fatos, Gustavo e seu irmão Andrey dos Santos Dantas estavam em uma festa junina, em via pública, no Bairro Bela Vista, quando avistaram SACHA e BRUNO no local, sem que houvesse qualquer intercorrência entre ambos.

Por volta das 02h30min, as vítimas entraram no carro para irem embora, sendo que um pouco mais à frente, Gustavo parou o veículo para urinar, enquanto seu irmão Andrey permaneceu no interior do veículo, de cabeça baixa, mexendo no aparelho celular, momento em que ouviu os estampidos de arma de fogo e olhou pelo retrovisor, conseguindo visualizar o denunciado BRUNO efetuando os disparos de arma de fogo contra seu irmão.

Destaca-se que, parado ao lado do veículo da vítima, estava o automóvel Argo, utilizado por SACHA, que permaneceu no local, dando cobertura ao atirador. Apurou-se, ainda, que Andrey estava no automóvel com sua arma de fogo, devidamente registrada, sendo que Gustavo ao descer para urinar, a teria colocado em sua cintura, sendo que após assassinar a vítima, BRUNO aproveitou-se e subtraiu a pistola que estava no chão, evadindo-se na sequência do local.

Extrai-se que o homicídio foi praticado por motivo torpe, eis que o denunciado tinha ciúmes do relacionamento anterior da vítima com SACHA.

Do mesmo modo, restou demonstrado que o homicídio foi praticado por meio que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi surpreendida enquanto urinava, em via pública, de madrugada, sem que pudesse esboçar reação defensiva”.

In casu,
efetivei o estudo dos autos e entendo por bem declarar de plano a litispendência parcial quanto a objetos deste Habeas Corpus,
haja vista que pedidos relativos a prisão domiciliar - em razão da existência de filha menor, totalmente dependente, e bons qualificativos pessoais da paciente, aptos a ensejar o deferimento de outras cautelares, já foram deduzidos e deslindados neste Órgão, com a clareza que se requer, quando do julgamento do
HC n.

5015986-70.2024.8.08.0000,
após judicioso voto proferido pelo Des. Marcos Valls Feu Rosa, também relator daqueles autos, que fora acompanhado à unanimidade.

Entendo, portanto, que tais pedidos, em razão de tais causas de pedir, não devem ser conhecidos.

Quanto a legítima defesa, trata-se de tese que não está devidamente demonstrada nos autos, e tampouco revela-se intensa a possibilidade de seu acolhimento, em razão dos efetivamente existentes
indícios de autoria,
e de versões contrárias e desfavoráveis que foram efetivamente externadas em juízo em face dos denunciados, hoje pronunciados
.

Se por um lado existam versões de que a vítima era ciumenta, agressiva e perseguidora,
há também inúmeras testemunhas que relataram o inverso, com relação a paciente.
E se por um lado é alegada a legítima defesa
- pelo fato de que a vítima teria apontado a arma em direção a paciente, que ainda se encontrava dentro do veículo
,
por outro lado existem depoimentos que destacam a prévia gesticulação por parte dos denunciados, a prévia observação antecedente dos passos da vítima, por parte dos denunciados, com a posterior abordagem e consumação dos disparos que desaguaram na morte da vítima.

Tudo de acordo com a prova produzida, que, por sinal, será novamente reavaliada pelo culto colega relator, quando do julgamento futuro do RESE já interposto pelas defesas técnicas.

Assim,
EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA PARCIAL NÃO CONHEÇO DO HABES CORPUS COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, E BONS QUALIFICATIVOS QUE, EM TESE, PODERIAM ENSEJAR A APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

NA PARTE CONHECIDA
,
ACOMPANHO INTEGRAMENTE O VOTO DO RELATOR, DIANTE DA JURIDICIDADE DE SEUS TERMOS, PARA DENEGAR A ORDEM ALMEJADA.

É
como me manifesto
.

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho a divergência.
_______________________